Tribunal: TJDFT
Processo: 0716117-27.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO ENTRE PARTICULARES. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. GOLPE APLICADO POR TERCEIRO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO POR MEIO DE WHATSAPP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O artigo 2o do Código de Defesa do Consumidor conceitua o consumidor como toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza o produto como destinatário final. Consoante as provas produzidas nos autos, depreende-se que o recorrente negocia automóveis para revenda, de modo que não se encaixa no conceito de destinatário final.
2. Ademais, ainda que se tratasse de relação de consumo, a condição de consumidor não exoneraria o autor da prova mínima do direito que alega (artigo 373, I, do CPC).
3. No caso, após analisar detidamente os autos, verifica-se que não há sequer indício de que a pessoa com quem o autor negociou representava a empresa demandada, nem de que essa recebeu ou se beneficiou da quantia paga pelo autor com a finalidade de adquirir o automóvel.
4. Na espécie, a conduta omissiva (negligência) do autor, somada ao comportamento ardiloso ou fraudulento de terceiro, foram as causas determinantes do evento danoso. Inexiste prova de qualquer nexo de causalidade que justificasse o chamamento da suplicada para responder por prejuízo causado por pessoa estranha ao seu quadro social ou de prepostos.
5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.